Tribunal: TJBA
Processo: 8038845-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8038845-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA SUCES. ORFAOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. PRECEDENTE DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA Vara CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1.ª Vara de Família da Comarca de Camaçari (suscitante) e o Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível da mesma Comarca (suscitado), cujo objeto é a efetivação de cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio que determinou a partilha, em partes iguais, da construção erigida durante o casamento. 2. Desta feita, a matéria da competência da vara de família prevista no art. 73 da LOJ, já foi dirimida, o objeto da ação, consistente no pedido de partilha de imóvel, não se enquadra nas questões supracitadas, atinentes a vara de família. 3. Nessa linha de entendimento, o IRDR tema 11 deste Egrégio Tribunal firmou tese de que “compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável”. Conflito negativo de competência procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8038845-76.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo de Direito da 1.ª Vara de Família da Comarca de Camaçari e, como suscitado, Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Camaçari. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça